Tribunal: TJBA
Processo: 0033035-50.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0033035-50.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FEDERACAO BAHIANA DE FUTEBOL

Advogado(s)
:
SERGIO COUTO DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INCIDÊNCIA DE ISS SOBRE DIREITOS DE TRANSMISSÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DE LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA JÁ ALTERADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO PARIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução fiscal opostos pela Federação Baiana de Futebol em face de cobrança promovida pelo Município de Salvador

II. Questão em discussão

2. São quatro os pontos a serem tratados: (i) definir se houve inovação recursal na alegação da Apelante de que não se sujeitava à incidência do ISS por ser associação civil sem fins lucrativos; (ii) estabelecer se o ISS incide sobre os valores decorrentes da cessão de direitos de captação, fixação e transmissão de eventos esportivos; e (iii) determinar se é a Apelante a responsável por responder pelo imposto e (iv) estabelecer se seria aplicável retroativamente legislação municipal momentaneamente mais benéfica para fins de penalidade.

III. Razões de decidir

3.

Invocar nova tese nas razões recursais caracteriza inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, pois os limites da lide são fixados na petição inicial e na contestação, conforme os arts. 329 e 336 do CPC/2015.

4. Logo, o recurso deverá ser conhecido em parte, para enfrentar tão somente as meterias também suscitadas em primeiro grau de jurisdição.

5. No mérito, diferentemente do que defende a Apelante, a autuação teve alicerce no item de lei que prevê como prestação de serviço a cessão de direitos de captação, fixação e transmissão de competições esportivas.

6. Superada essa questão, a alegação de que a Apelante não seria a destinatária final das receitas não prospera, pois há comprovação de sua condição de contribuinte e ausência de prova de que os clubes beneficiários realizaram o recolhimento do imposto.

7. No mais, como bem observado na sentença, a aplicação retroativa de legislação mais benéfica não se justifica, pois a norma municipal posterior revogou a multa originalmente prevista e passou a impor penalidade tão gravosa quanto aquela prevista na legislação vigent7e no momento da autuação.

8. Por fim, Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, a sucumbência recursal impõe a majoração dos honorários advocatícios da parte Apelada em 2%.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso conhecido em parte e não provido.

Tese de julgamento
:

1. A inovação recursal não é admitida, pois a lide se fixa nos limites da petição inicial e da contestação.

2. O ISS incide sobre a cessão de direitos de captação, fixação e transmissão de eventos esportivos, conforme legislação municipal vigente à época da autuação.

3. A aplicação retroativa de legislação mais benéfica não se admite quando a norma posterior revoga a penalidade menos gravosa e estabelece sanção idêntica àquela posta no momento da autuação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 329, 336 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1289926/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 09/04/2019; TJ/BA, Agravo Interno na Apelação Cível, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, j. 01/07/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº
0033035-50.2011.8.05.0001
, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente, a
FEDERACAO BAHIANA DE FUTEBOL
e o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
N
EGAR-LHE
PROVIMENTO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA